Tribunal: TJDFT
Processo: 0748257-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748257-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos ação de produção antecipada de provas (Processo no 0741463-03.2023.8.07.0001) por ele movida em desfavor do BANCO DO BRASIL, que declinou da competência para a comarca de Jussara/GO. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 174862782 dos autos originários), verbis: Cuida-se de liquidação provisória de sentença deduzida por FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA, requerente, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, requerido, escudada na emissão, pelo requerente em favor do requerido, das cédulas rurais no 89/00431-0 e no 89/00432-9. As aludidas relações jurídicas não caracterizam relação de consumo, uma vez que voltadas à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica desempenhada pelo requerente, atraindo, assim, a regra fixada na alínea “b” do inciso III do artigo 53 do CPC, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar onde se encontra a agência do requerido em que foram celebrados os negócios jurídicos primigênios, “in casu”, o município de Jussara/GO, localidade em que também reside o requerente. (...) Em razão do exposto, considerando a abusividade da escolha aleatória de foro pelo requerente, declaro a incompetência deste juízo para o processamento do feito. Remetam-se os autos para uma das varas de competência cível da Comarca de Jussara/GO, onde é domiciliado o requerente e, ademais, se encontra a agência do requerido em que foi celebrado o negócio jurídico em que se escuda a pretensão ""sub judice"", procedendo-se às devidas baixas.” Em razões recursais (ID. 53329891), alega que, em se tratando de cumprimento individual interposto em desfavor da referida instituição, por força do art. 53, inciso III, alínea “a” do CPC, o local da sede do réu atrai a competência territorial para julgamento. Argumenta, além disso que, em se tratando de ação na qual o consumidor figura no polo ativo, afigura-se relativa a competência territorial de seu domicílio. Pede seja concedida a tutela provisória a fim de que os autos não sejam declinados à comarca de Jussara/GO ou, se remetidos, determinado o seu retorno. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão atacada e reconhecer a competência deste Tribunal para apreciação do feito. Preparo recolhido (ID. 53329893). É o relatório. DECIDO. A ação de origem versa sobre liquidação individual de sentença decorrente da ação coletiva no 0008465-28.1994.4.07.3400, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos de Cédula de Crédito Rural com o banco agravado o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. Em primeiro lugar, quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, é cediço que a relação jurídico-processual do caso concreto não envolve a figura do consumidor final, uma vez que o contrato firmado são destinados à produção agrícola com intuito de lucro. Sobre o tema, julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ADITIVOS DO CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO RESP 1.746.072/PR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a pessoa jurídica, nas hipóteses em que o produto adquirido ou o serviço contratado for utilizado para implementação da atividade econômica explorada pela adquirente contratante. Precedentes. 2. A concessão do benefício de gratuidade da Justiça a pessoa jurídica depende da comprovação da precariedade de sua situação financeira, inexistindo presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 3. Conforme entendimento da Segunda Seção desta Corte, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019). 4. O entendimento adotado no v. acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.902.932/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021.) (g.) Cumpre aferir a regularidade da distribuição da demanda, à luz das regras de competência específicas aplicáveis ao caso. Na forma da jurisprudência do STJ, o cumprimento individual de sentença coletiva pode ser ajuizado tanto no domicílio do beneficiário do título judicial, quanto perante o juízo que sentenciou o feito na fase de conhecimento, tratando-se de prerrogativa a ser exercida pela parte exequente, desde a escolha seja fundamentada e possua justificativa plausível e não aleatória. A propósito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, o cumprimento individual de sentença coletiva pode ser ajuizado tanto no domicílio do beneficiário do título judicial, quanto perante o juízo que sentenciou o feito na fase de conhecimento, tratando-se de prerrogativa a ser exercida pela parte exequente, desde a escolha seja fundamentada e possua justificativa plausível e não aleatória. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de ter sido injustificada e aleatória a escolha do foro de Brasília para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença, fundamenta-se nas particularidades do contexto fático-probatório que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.954.540/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 16/12/2021) A ação coletiva em comento tramitou na 3a Vara Federal do Tribunal Federal Regional, 1a Região. O Código de Processo Civil, ao regulamentar as regras de competência, estatui: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Nesse ponto, embora a alínea “a” do mencionado artigo atribua ao foro do local da sede da pessoa jurídica a competência para processar e julgar as ações em que ela figura como ré, na vertente situação, a interpretação literal da norma subverte não apenas sua função precípua, mas todo o arcabouço jurídico criado com a finalidade de obedecer ao princípio da impessoalidade da prestação jurisdicional e do juízo natural. A propósito, o princípio do juiz natural não se concretiza apenas em mera limitação do poder do Estado, mas, também, garante que, por meio das regras objetivas de competência, determinado juízo reúna as melhores condições que julgar a demanda. Assim, toda a relação jurídica entre as partes foi formalizada na circunscrição daquela Comarca, mas, sem nenhuma justificativa plausível, o agravante optou por ajuizar a demanda no âmbito da justiça do Distrito Federal. Na verdade, o que se tem notado é uma série de ações sendo ajuizadas aleatoriamente no âmbito da justiça estadual do Distrito Federal, para apurar negócios jurídicos firmados em localidades longínquas e sem qualquer relação de natureza técnica ou probatória com esta localidade, situação que configura claro abuso de direito. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já firmou orientação no sentido de que é “inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente”. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). Nesse sentido, igualmente, vem julgando esta e. Corte de Justiça, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATUALIZAÇÃO INDEVIDA. COMPETÊNCIA. ART. 53, II, ALÍNEA "B" DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. SUMULA 33 STJ. NÃO VIOLAÇÃO. CDC. RELAÇÃO JURÍDICA PRODUTOR RURAL E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO APLICAÇÃO. 1. No caso, embora a parte liquidante/agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal não pode se transformar em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 4. Nessa linha, há de se considerar que, no caso vertente, a regra contida na alínea "b", do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea "a", já que traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que além de sede, possui também agência ou sucursal e ainda sobre as obrigações contraídas por ela. 5. A manutenção da decisão agravada não configura uma violação ao previsto na súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que tal entendimento não pode servir como base para justificar a não observância das regras processuais de competência e do princípio do juiz natural, configuradas na abusiva escolha aleatório de foro pelo Agravantes/exequentes. 6. A jurisprudência é firme no sentido de que não incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira, quando o crédito rural concedido por esta àquele é utilizado para o fomento da atividade produtiva, situação em que o produtor rural não pode ser considerado destinatário final de produto ou serviço de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1750341, 07216092620238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator